Tribunal: STF
Processo: AO 2674
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de execução de sentença, transitada em julgado em 25/05/2022, pela qual se condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios.



    O Estado do Amazonas, por meio da Petição 76.278/2022, requereu a penhora on line sobre os ativos financeiros da parte requerida, no valor correspondente a R$ 77.149,33 (setenta e sete mil, cento e quarenta e nove reais e trinta e três centavos).



    Em 03/10/2022, determinei o bloqueio on line dos valores existentes em contas de titularidade da requerida.



    Intimada, nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do CPC, a parte executada apresentou manifestação, informando sobre eventual negociação do valor devido junto à Procuradoria do Estado exequente e requerendo a liberação dos valores bloqueados (Pet. 90.085/2022), sustentando ser “irrisório o valor bloqueado frente ao valor atualizado da dívida”, o que tornaria “absolutamente inefetiva a penhora”.



    Intimado para se manifestar sobre eventual negociação do débito, o exequente, por meio da Petição 94.375/2022, assentou que “a executada afirma estar em negociação com a Procuradoria do Estado. No entanto, não houve qualquer pedido ou contato formal junto a PGE, o que demonstra verdadeira má fé da parte para ver os valores bloqueados liberados”.



    Requereu, ainda, a conversão do valor bloqueado, sob o fundamento de que “a parte executada não alegou ou demonstrou quaisquer das hipóteses do §3º do art. 854 do CPC”.



    Foi deferida a conversão em penhora da indisponibilidade dos valores bloqueados via sistema SISBAJUD. 



    Intimado sobre o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, o Estado solicitou nova tentativa de bloqueio do saldo devedor remanescente no sistema BACENJUD, pedido este deferido em 13/03/2024, nos seguintes termos:



    “verificado o saldo devedor no valor de R$ 74.755,28 (setenta e quatro mil, setecentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos), determino o bloqueio on line, via SISBAJUD , das contas eventualmente existentes em nome da requerida, Elzira de Angiolis Silva, CPF 234.144.642-68, na quantia de R$ 74.755,28 (setenta e quatro mil, setecentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos).”



    Intimada sobre a penhora, a parte requerida informou, por meio da Petição 36.926/2024, que já teria sido bloqueado da sua conta o “valor aproximado de R$ 46.257,28 (quarenta e seis mil, duzentos e cinquenta e sete mil e vinte e oito centavos)”, bem como apresentou pedido de “desbloqueio de sua conta salarial e ainda que, que o valor remanescente da dívida dos honorários advocatícios devidos ao Executado seja parcelado em 18 (dezoito) parcelas de igual valor, as quais poderão ser descontadas mensalmente de sua conta bancária salarial (acima citada), todos os dias 28 (vinte e oito de cada mês)”.



    Instado a se manifestar sobre o pedido de parcelamento do saldo devedor, o Estado concordou com o parcelamento do débito, requerendo, entretanto, que “o pagamento seja realizado em 15 (quinze) parcelas. Requer ainda que informe mensalmente nos autos o pagamento dos valores e o respectivo comprovante na conta da Associação dos Procuradores do Estado do Amazonas – APEAM, CNPJ nº 04.804.795/0001-41, Banco Bradesco, Agência 3739-7, Conta corrente n.º 11336-0, para o devido acompanhamento da quitação do débito”.



    É o relatório. Decido.



    O artigo 854 do CPC prevê que:



    “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.



    [...]



    § 2º Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.



    § 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:



    I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;



    II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.”



    Intimada para se manifestar sobre eventual impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis, a parte executada se limitou a sustentar que já teria sido bloqueado da sua conta o “valor aproximado de R$ 46.257,28 (quarenta e seis mil, duzentos e cinquenta e sete mil e vinte e oito centavos)”, bem como apresentou pedido de “desbloqueio de sua conta salarial e ainda que, que o valor remanescente da dívida dos honorários advocatícios devidos ao Executado seja parcelado em 18 (dezoito) parcelas de igual valor, as quais poderão ser descontadas mensalmente de sua conta bancária salarial (acima citada), todos os dias 28 (vinte e oito de cada mês)”.



    Assim, não apresentado qualquer fundamento sobre eventual impenhorabilidade dos valores bloqueados, legítimo os bloqueios já efetuados.



    Segundo o § 5º do mesmo dispositivo acima mencionado, “Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução”.



    Por fim, verifico que foi bloqueada a quantia total de R$ 17.786,69 (dezessete mil, setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e nove centavos) das contas bancárias da requerida, via sistema SISBAJUD, nas seguintes condições:



    1 – 04/10/2022 - Caixa Econômica Federal - CEF, no valor total de R$ 561,02 (quinhentos e sessenta e um reais e dois centavos) – valor já convertido em penhora; 



    2 - 04/10/2022 - Banco do Brasil - BB, no valor total de R$ 189,40 (cento e oitenta e nove reais e quarenta centavos) – valor já convertido em penhora;



    3 - 04/10/2022 - Banco Bradesco, no valor total de R$ 169,24 (cento e sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos) – valor já convertido em penhora;



    4 - 27/10/2022 - Banco do Brasil - BB, no valor total de R$ 1.474,39 (um mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta e nove centavos);



    5 – 27/03/2024 - Banco do Brasil - BB, no valor total de R$ 9.925,09 (nove mil, novecentos e vinte e cinco reais e nove centavos);



    6 – 02/04/2024 - Banco do Brasil - BB, no valor total de R$ 5.467,55 (cinco mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos);



    Logo, verifica-se que, considerando que a dívida inicial era no montante de R$ 77.149,33 (setenta e sete mil, cento e quarenta e nove reais e trinta e três centavos), tendo sido bloqueado o valor total de R$ 17.786,69 (dezessete mil, setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e nove centavos), resta um saldo devedor de R$ 59.362,67 (cinquenta e nove mil, trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos).



    Ante o exposto, defiro o pedido de parcelamento do saldo devedor de R$ 59.362,67 (cinquenta e nove mil, trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos) em 15 (quinze) parcelas de R$ 3.957,51 (três mil, novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos), as quais deverão ser depositadas, todo dia 30 (trinta) de cada mês, na “conta da Associação dos Procuradores do Estado do Amazonas – APEAM, CNPJ nº 04.804.795/0001-41, Banco Bradesco, Agência 3739-7, Conta corrente n.º 11336-0”, sendo a primeira parcela com vencimento em 30/07/2024. Determino, ainda:



    a) a conversão em penhora da indisponibilidade que recai sobre os valores existentes no Banco do Brasil - BB, no valor total de R$ 1.474,39 (um mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta e nove centavos);



    b) a conversão em penhora da indisponibilidade que recai sobre os valores existentes no Banco do Brasil - BB, no valor total de R$ 9.925,09 (nove mil, novecentos e vinte e cinco reais e nove centavos);



    c) a conversão em penhora da indisponibilidade que recai sobre os valores existentes no Banco do Brasil - BB, no valor total de R$ 5.467,55 (cinco mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos);



    d) a transferência dos valores penhorados pelo Banco do Brasil – BB para a conta nº 11336-0, agência nº 3739-7, CNPJ nº 19.477.848/0001-34, Banco Bradesco.



    À Secretaria para as providências cabíveis.



    Finalizado o pagamento das parcelas, ausente manifestação do Estado, fica desde logo, declarada extinta a presente execução, sendo desnecessária nova remessa dos autos ao Gabinete.



    Os autos deverão aguardar na baixa até a finalização do pagamento das parcelas ou nova manifestação do Estado. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente